Tribunal: TJSP
Processo: 2216346-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade de Justiça – Concessão do benefício com a simples declaração de necessidade da parte conforme o art. 99, § 3o, do CPC de 2015 – O conceito jurídico de miserabilidade não se restringe ao miserável, mas abrange pessoa de condição modesta ou até da classe média que se encontre em situação de não poder prover as despesas do processo – Decisão reformada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade de Justiça – Concessão do benefício com a simples declaração de necessidade da parte conforme o art. 99, § 3o, do CPC de 2015 – O conceito jurídico de miserabilidade não se restringe ao miserável, mas abrange pessoa de condição modesta ou até da classe média que se encontre em situação de não poder prover as despesas do processo – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216346-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é agravante ROBSON RO-
DRIGUES DOS SANTOS VASCONCELOS, é agravado MUNICÍPIO DE IBIUNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216346-47.2019.8.26.0000 -Voto no 29.907-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216346-47.2019.8.26.0000.
Comarca de IBIÚNA 2a Vara Juiz Luís Fernando Angiolucci.
Agravante:
ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS VAACONCELOS.
Agravado:
MUNICÍPIO DE IBIÚNA.
VOTO No 29.907.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade de Justiça Con-
cessão do benefício com a simples declaração de necessidade da
parte conforme o art. 99, § 3o, do CPC de 2015 O conceito jurí-
dico de miserabilidade não se restringe ao miserável, mas abrange
pessoa de condição modesta ou até da classe média que se encon-
tre em situação de não poder prover as despesas do processo De-
cisão reformada Recurso provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos au-
tos da ação proposta por Robson Rodrigues dos Santos Vasconcelos contra o Mu-
nicípio de Ibiúna, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas, 2 que, diante
do não cumprimento da decisão que determinou a juntada de cópia das últimas
folhas da carteira de trabalho, cópia dos extratos bancários, dos extratos de cartão
de crédito e da última declaração do imposto de renda, indeferiu os benefícios da
assistência judiciária e cancelou a distribuição do feito.
Sustenta que está desempregado, conforme consta na sua car-
teira de trabalho; não possui condições de arcar com as custas processuais sem
prejuízo de sua subsistência e de sua família; a simples apresentação de declaração
de hipossuficiência financeira é suficiente para a concessão dos benefícios da jus-
tiça gratuita. Pleiteia a suspensão da decisão agravada.
Recurso recebido com antecipação da tutela recursal; dispensa-
1 Fl. 106 dos autos principais.
2 Feito no 0001194-39.2019.8.26.0238.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216346-47.2019.8.26.0000 -Voto no 29.907-JV
3
das informações; com resposta do agravado. 3
Fundamentação
Respeitado o entendimento do D. Magistrado, a r. decisão me-
rece reforma.
Dispõe o art. 99, § 3o, do CPC de 2015, que presume-se
verda -
deira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente
por pessoa natural.
Conforme vem decidindo este Tribunal de Justiça, os bene-fícios
da justiça gratuita são garantidos à parte que apenas declara não ter condições de
pagar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo de seu pró-
prio sustento, somente podendo o pedido ser indeferido caso o Juiz tenha funda-
das razões para fazê-lo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC de 2015. 4
No caso dos autos, o autor demonstra que está desempregado,
conforme cópia da carteira de trabalho anexada à inicial (fls. 132/133 dos autos
principais).
Igualmente tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal: O
conceito de miserabilidade
não se restringe ao miserável, mas abrange pessoa de
condição modesta ou até da classe média que se encontre em situação de não
poder prover as despesas do processo, sem se privar de recursos indispensáveis
à
manutenção
própria ou da família. Precedentes
do STF. HC 76.563-SP, Relator Mi-
nistro Moreira Alves, 19.06.98 (Osório Silva Barbosa Sobrinho,
apud in
"Constituição Federal vista pelo STF, 3a edição, Juarez de Oliveira, 2001, páginas
294/295).
3 Despacho fls. 93/94.
4 “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pres-
supostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216346-47.2019.8.26.0000 -Voto no 29.907-JV
4
Ademais, a contratação de advogado particular não é causa, por
si só, para o indeferimento do benefício, tampouco indicativo de suficiência de re-
cursos. O C. STJ e este Tribunal de Justiça já se pronunciaram sobre o assunto:
PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ADVOGADO PARTI-
CULAR. CONTRATAÇÃO PELA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AD E-
XITO. VERBA DEVIDA. 1. Nada impede a parte de obter os benefícios da assistência ju-
diciária e ser representada por advogado particular que indique, hipótese em que, havendo
a celebração de contrato com previsão de pagamento de honorários ad exito, estes serão
devidos, independentemente da sua situação econômica ser modificada pelo resultado final
da ação, não se aplicando a isenção prevista no art. 3o, V, da Lei no 1.060/50, presumindo-
se que a esta renunciou. 2. Recurso especial provido (REsp 1153163/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Benefício
regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC e pela Lei no 1.060/1950. Condição legal de necessi-
tados firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira deduzida pelos
autores. Suficiência para o deferimento do pedido, salvo elementos contundentes em sen-
tido contrário, hipótese não verificada no caso. Valor da taxa judiciário expressivo, mesmo
se considerada sua divisão pelo número de litisconsortes ativos. Inteligência do art. 99, § 3o
do CPC. Representação por advogado particular não traduz, por si só, capacidade finan-
ceira para suportar as despesas processuais. Inteligência do art. 99, § 4o do CPC. Presunção
relativa de pobreza a ser impugnada pela via própria. Deferimento do benefício. Recurso
provido (Agravo de Instrumento 2015044-35.2017.8.26.0000; Relator (a): Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - 5a
VFP; Data do Julgamento: 27/03/2017).
Ante o exposto, é caso de deferimento do benefício, com vistas
ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e art. 99, § 3o, do CPC, sem
prejuízo de alteração em caso de atendimento dos pressupostos legais (arts. 98, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216346-47.2019.8.26.0000 -Voto no 29.907-JV
5
3o, e 100, do CPC). É como voto.
Dispositivo
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR